Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717763-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. E. D. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA ESPINDOLA DE FREITAS COSTA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FERNANDA ESPINDOLA DE FREITAS COSTA, representada por Renata Espindola de Freitas Costa contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0718202-14.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 16963243). A agravante, por meio da petição de ID 16969229, requer a desistência e extinção do feito. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, preceituando o direito potestativo da parte de não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator